Tribunal: TJPA
Processo: 0012156-49.2017.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012156-49.2017.8.14.0037

APELANTE: ANTONIO CEZAR SEIXAS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. INTERESTADUALIDADE. PROVA ORAL CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL.
IN DUBIO PRO REO
INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 874 dias-multa, em razão da aquisição de aproximadamente 1,468 kg de “
crack
”, oriundo de Manaus/AM, utilizando adolescente para retirada da droga em embarcação atracada no porto de Oriximiná/PA. Corréu absolvido com fundamento no art. 386, V, do CPP.

2. A defesa requer absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, sob alegação de insuficiência probatória e incidência do princípio in dubio pro reo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório judicializado é suficiente para comprovar autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas qualificado pela interestadualidade, afastando a aplicação do art. 386, VII, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade delitiva foi comprovada por auto de exibição e apreensão e laudo toxicológico definitivo, que atestou a apreensão de 1,468 kg de substância entorpecente derivada da
benzoilmetilecgonina
, quantidade que evidencia destinação mercantil.
5. A autoria restou demonstrada por depoimentos coerentes e convergentes dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, corroborados pela narrativa da adolescente apreendida em flagrante, inexistindo elementos que comprometam sua credibilidade.
6. A condenação não se fundamentou exclusivamente em elementos inquisitoriais, observando-se o disposto no art. 155 do CPP.
7. A jurisprudência reconhece a idoneidade do testemunho policial quando harmônico com os demais elementos probatórios e reafirma que o delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos núcleos típicos.
8. Comprovada a origem interestadual da droga, incide a causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006.
9. Inexistindo dúvida razoável acerca da responsabilidade penal, não há espaço para aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. “A condenação por tráfico de drogas pode se fundamentar em prova oral judicializada, desde que coerente e corroborada por elementos materiais, não se exigindo prova direta da mercancia.” 2. “A comprovação da origem interestadual do entorpecente autoriza a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LIV e LVII; CPP, arts. 155 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 28, § 2º, e 40, V.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 2160831/RJ, 5ª Turma, j. 07.02.2023; TJPA, Apelação Criminal nº 0800208-41.2022.8.14.0057, 2ª Turma de Direito Penal, j. 03.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e, no mérito, lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

10ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte três dias do mês de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ANTONIO CEZAR SEIXAS FERREIRA
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA (ID 21394055), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena definitiva de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 874 (oitocentos e setenta e quatro) dias-multa, absolvendo o corréu FELIPE AUGUSTO RIBEIRO DA MOTA, nos termos do artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Consta da
denúncia
(ID 21393938, Págs. 2-4) que, no dia 01/12/2017, por volta de 15h40min, na cidade de Oriximiná, o recorrente teria adquirido aproximadamente 1.546g de substância entorpecente conhecida como “crack”, oriunda da cidade de Manaus/AM, valendo-se de adolescente para proceder à retirada da droga em embarcação atracada no porto local. Segundo narrado, policiais militares, após denúncia anônima, lograram abordar a adolescente T. C. B., que transportava o entorpecente e afirmou ter agido a mando do ora apelante, o qual lhe teria determinado que apresentasse documento de identidade do corréu para retirada da encomenda, devendo posteriormente entregar a droga em sua residência.

Nas
razões recursais
(ID 30572047), a defesa suscita, em síntese, a inexistência de prova suficiente para a condenação, pugnando pela absolvição do recorrente com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a condenação teria se baseado unicamente em depoimentos testemunhais, reputados frágeis e insuficientes, devendo incidir o princípio
in dubio pro reo
.

Em
contrarrazões
(ID 31620803), o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Nesta Superior Instância,
o Douto Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque Da Silva
(ID 33488837), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento de Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

1. MÉRITO

1.1
Absolvição por insuficiência de provas

Sustenta o apelante que a condenação viola o disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de inexistirem provas suficientes de autoria, devendo incidir o princípio
in dubio pro reo
.

A tese não merece acolhimento.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência e Auto de Exibição e Apreensão (ID 21393939, Pág. 11), bem como pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2018.04.000056-QUI (ID 21393949, Págs. 7-8), que atestou a apreensão de aproximadamente 1,468 kg (um quilo e quatrocentos e sessenta e oito gramas) de substância entorpecente popularmente conhecida como “
crack
”, derivada da
benzoilmetilecgonina
.

A expressiva quantidade de droga apreendida evidencia destinação mercantil, nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, afastando qualquer hipótese de uso pessoal e revelando a gravidade concreta da conduta.

No tocante à autoria, não procede a alegação de que a condenação se baseou em meros indícios ou presunções.

Conforme narrado na denúncia e reconhecido na sentença, a adolescente apreendida em flagrante transportava o entorpecente proveniente da cidade de Manaus/AM e declarou que agia a mando do recorrente, a quem deveria entregar a droga após a retirada na embarcação. Tal narrativa foi corroborada pelas circunstâncias objetivas da diligência e pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem e condução dos envolvidos.

Importa destacar que a condenação não se apoiou exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial. Ao revés, a sentença fundamentou-se em prova produzida sob o crivo do contraditório judicial, em observância ao artigo 155 do CPP, o qual veda decisão fundada exclusivamente em elementos colhidos na investigação.

Os depoimentos prestados em juízo revelaram coerência interna, convergência entre si e compatibilidade com os elementos materiais da apreensão e da perícia definitiva. Não se identificam contradições relevantes, inconsistências ou elementos aptos a comprometer a credibilidade das testemunhas.

A jurisprudência é assente quanto à idoneidade do testemunho policial quando prestado em juízo e em consonância com os demais elementos probatórios:

“
Incabível, a absolvição do apelante por ausência de provas ou a desclassificação da conduta criminosa prevista no art. 33, da Lei n.° 11.343/06,
pois o exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas. Na espécie,
embora as testemunhas de acusação sejam policiais civis e militares, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas
, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, não se vislumbra na espécie. Logo, a condição destes
não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, pois se mostram em harmonia com os demais elementos de provas
.” (TJPA, APELAÇÃO CRIMINAL, Nº 0800208-41.2022.8.14.0057, Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 03/06/2024) (grifei)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça reafirma que o delito do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla, consumando-se com a prática de quaisquer dos núcleos típicos, e que a condenação pode se firmar em prova oral idônea e coerente, especialmente quando corroborada por elementos objetivos:

“Assim, não há que se falar em absolvição ou desclassificação, visto que o delito é tipo criminal de ação múltipla, o qual se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33, da Lei n. 11.343/2006.” (STJ - AgRg no AREsp: 2160831 RJ 2022/0203986-0, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2023)

A defesa limita-se a invocar genericamente a presunção de inocência (art. 5º, LVII, da Constituição Federal) e o princípio do favor rei, sem apontar inconsistência concreta no acervo probatório ou contradição relevante capaz de instaurar dúvida objetiva e razoável.

O princípio
in dubio pro reo
incide quando, após regular instrução, remanesce dúvida séria e insanável acerca da responsabilidade penal do acusado. Não se aplica quando o conjunto probatório é harmônico, consistente e suficiente para sustentar o decreto condenatório.

Cumpre destacar, ainda, que o transporte de substância entorpecente proveniente de outro Estado da Federação legitima a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, circunstância reconhecida na sentença e não infirmada por qualquer elemento probatório.

Assim, não se verifica violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, tampouco aos artigos 155 do mesmo diploma ou 5º, incisos LIV e LVII, da CF, porquanto a condenação decorreu de valoração motivada, racional e juridicamente adequada da prova lícita produzida em juízo.

Inexistindo dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade delitivas, impõe-se a manutenção integral da sentença condenatória
.

Ante exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento,
mantendo-se incólume a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2026